Tribunal: TJES
Processo: 5007232-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007232-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSEILTON CONCEICAO DA SILVA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESACATO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 331 do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e requer a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva ou se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma meramente matemática, devendo observar a razoabilidade, as peculiaridades do caso e a complexidade da causa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Juízo de origem recebeu a denúncia e apreciou expressamente o pedido de revogação da prisão preventiva em decisão proferida em 16/03/2026, afastando a alegação de inércia jurisdicional.

5. A pluralidade de imputações, envolvendo tráfico de drogas, associação para o tráfico, desacato e corrupção de menores, justifica maior lapso temporal para regular processamento da ação penal, não se verificando mora estatal desarrazoada.

6. Os indícios de materialidade e autoria encontram-se amparados pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória de drogas, declarações dos policiais militares e demais elementos colhidos no inquérito policial.

7. A prisão preventiva observa os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, da atuação conjunta com adolescente e da suposta vinculação a organização criminosa atuante na região.

8. A dinâmica delitiva evidencia risco à ordem pública, especialmente em razão do modus operandi empregado, da atuação em local conhecido pela intensa atividade de tráfico e das circunstâncias concretas extraídas do auto de prisão em flagrante.

9. A postura adotada pelo paciente na delegacia, marcada por intimidações, deboche e demonstração de desprezo pelas consequências legais, reforça a periculosidade concreta e a necessidade da custódia cautelar.

10. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos.

11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A configuração do excesso de prazo na formação da culpa exige análise pautada na razoabilidade e nas peculiaridades concretas da causa. 2. A pluralidade de imputações e a complexidade do feito justificam maior lapso temporal para a tramitação da ação penal sem caracterização de constrangimento ilegal. 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de drogas, atuação com adolescente e elementos indicativos de organização criminosa, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 331; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-EDcl-HC 937.009/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 29.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007232-71.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES E OUTRO

PACIENTE:
JOSEILTON CONCEIÇÃO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
JOSEILTON CONCEIÇÃO DA SILVA

contra suposto ato coator do
Juízo da
1ª
Var
a Criminal de
Guarapari
/ES
, nos autos do processo nº 5011987-12.2025.8.08.0021.

A parte impetrante sustenta, em sua petição inicial,
(i)
a manifesta existência de excesso de prazo na formação da culpa, alegando que desde a prisão em flagrante, ocorrida em 11/11/2025, a denúncia não teria sido recebida, tampouco designada audiência de instrução e julgamento, ou apreciado o pedido de revogação da custódia.

Acrescenta, ainda,
(ii)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19852944, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Inicialmente, a parte impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo, ao argumento de que o pedido de revogação da prisão ainda não foi apreciado, bem como de que a denúncia permanece pendente de recebimento.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Na hipótese em apreço, constata-se do processo de referência que, em decisão prolatada no dia 16/03/2026 (id 92935454), o Magistrado recebeu a peça acusatória, por vislumbrar os requisitos do art. 41 do CPP, e examinou expressamente o requerimento de revogação da custódia cautelar, indeferindo-o e mantendo a segregação.

Além disso, o lapso temporal decorrido desde a prisão em flagrante justifica-se pela complexidade inerente à causa, que envolve pluralidade de imputações (tráfico, associação, desacato e corrupção de menores) e a necessidade de regular impulso oficial. Sabe-se que os prazos processuais não são absolutos e devem ser aferidos sob o prisma da razoabilidade, não restando configurada, neste momento, qualquer coação ilegal por mora estatal.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva, sabe-se que para a sua revogação é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006, no art. 331 do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, cujas penas ultrapassam 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado nº 59649780, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria da paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a decisão que manteve a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ancorada em elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva. Transcrevo trecho do referido
decisum
:

“Registro que as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que durante patrulhamento preventivo e ostensivo no bairro Praia do Morro, área de grande fluxo de pessoas, conhecida por reincidência em ocorrências de tráfico de entorpecentes e pela presença constante de indivíduos ligados à facção “Bonde dos Golfinhos”, associada ao PCV/CV, a equipe visualizou dois indivíduos trafegando em bicicletas pela via principal, em direção à orla, ao perceberem a aproximação da viatura, ambos passaram a olhar repetidamente para trás, acelerando o ritmo das pedaladas e demonstrando evidente tentativa de evitar a presença policial, diante da conduta observável e do histórico do local, foi dada voz de abordagem, no momento em que a viatura parou, um dos indivíduos acatou de imediato a ordem, enquanto o outro fez meia-volta e tentou fugir em sentido oposto. Disseram ainda, que o primeiro foi contido e identificado como Ryan Simões Gonoriny, adolescente já conhecido das guarnições por envolvimento com o tráfico de drogas na orla da Praia do Morro, o segundo foi acompanhado pelo soldado Almeida Chagas, que seguiu com a viatura e conseguiu interceptá-lo cerca de uma quadra adiante, identificando-o como Joseilton Conceição da Silva, maior de idade, também conhecido por participação em atividades relacionadas ao tráfico na região. Durante a busca pessoal em Ryan, foram encontradas 12 buchas de substância análoga à maconha, embaladas em invólucros plásticos idênticos e prontas para comercialização, em busca pessoal no segundo abordado, Joseilton, foram localizados 5 buchas grandes de maconha e 10 pinos de substância similar à cocaína. A equipe procedeu, ainda, a uma varredura nas imediações do trajeto percorrido, localizando, a cerca de vinte metros, uma sacola plástica oculta em um arbusto contendo 17 buchas adicionais de maconha, embaladas de forma idêntica às demais. Afirmaram que já na delegacia, os indivíduos passaram a proferir diversas frases em tom de intimidação e deboche dirigidas à guarnição, dentre as quais: “um dia vou sair e vocês vão ver”, “meu advogado vai resolver vocês”, “vocês não são sujeito homem”, “vou subir, mas um dia saio, sou pé quente”, “quem tem dinheiro não fica ruim, ”essa é a justiça de Guarapari” e “meu advogado não é público não, meu advogado é do dinheiro”, durante a permanência na delegacia, ambos continuaram caçoando da guarnição, adotando postura provocativa e desrespeitosa, tendo o réu Joseilton, declarado: “meu primo foi pego com meio quilo de pedra e uma submetralhadora e saiu, vou ficar com isso aí”, evidenciando desprezo pelas consequências legais e tentativa de demonstrar sensação de impunidade. Afirmaram ainda, que Joseilton e Ryan disseram que o “plantão” da noite seria de uma terceira de nome Iara, ou Jociara, não sabendo precisar o nome da envolvida, apenas que ela seria de meaípe e que as drogas encontradas eram dela, esclarecendo que ainda em momentos próximos da abordagem à Joseilton e a Ryan, essa Iara ou Jociara curvou na esquina da rua em que eles estavam sendo abordados e demostrou nervosismo e ameaçou trocar de direção para não ser interceptada pela guarnição, ainda assim a guarnição conseguiu realizar a abordagem e pediu para ela esvaziar ou bolsos, sendo encontrado com ela quantia em dinheiro, porém nenhum material ilícito foi encontrado e por isso ela foi liberada logo em seguida, posteriormente, o Ryan e o Joseilton alegaram a guarnição que o dinheiro que estava em posse dela, seria do lucro dos entorpecentes que ela havia comercializado durante o dia, conforme declarações, id. 82915765.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação, mantendo a prisão cautelar do acusado Joseilton Conceição da Silva, para garantia da ordem pública.

Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que: "A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)". E ainda: "O Juiz pode empregar o princípio in dubio pro reo para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF,RTJ 64/77)". (negritei).” (id 92935454, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

____________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em face de decisão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. 2. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta e a participação em organização criminosa, além de maus antecedentes do agravante. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, justificando a prisão preventiva pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente. (...) III. Razões de decidir 5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 6.
A jurisprudência desta Corte permite a decretação de prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, especialmente em casos de tráfico de drogas e associação criminosa.
7. A alegação de acréscimo indevido de fundamentos não se sustenta, pois a decisão de primeiro grau já continha elementos suficientes para justificar a prisão preventiva. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. " Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AGRG no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, RHC 123.145/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2020.

(STJ; AgRg-EDcl-HC 937.009; Proc. 2024/0302676-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/11/2024)
(grifei)

Como se denota da individualização da conduta no Auto de Prisão em Flagrante, o paciente foi flagrado portando expressivo e diversificado acervo de entorpecentes, atuando na companhia de um adolescente infrator em região notoriamente dominada por facção criminosa. O
modus operandi
e o conluio com o menor evidenciam contornos de dedicação à traficância organizada.

Somado a isso, a gravidade concreta da conduta recrudesce diante da postura adotada pelo Paciente no âmbito da repartição policial, evidenciando manifesto desprezo pelo aparato estatal e acentuado sentimento de impunidade, circunstâncias que, em tese, configuram o delito de desacato.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Com efeito, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
(...) tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.